Tribunal: STF
Processo: ADI 2458
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-11-21
Data de publicação: 2001-11-21

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI
N.º 6.004, DE 14 DE ABRIL DE 1998, DO ESTADO DE ALAGOAS. CONCESSÃO
DE BENEFÍCIOS FISCAIS RELATIVOS AO ICMS PARA O SETOR
SUCRO-ALCOOLEIRO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 155, § 2.º, XII, G,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
Ato normativo que, instituindo benefícios de ICMS sem a prévia
e necessária edição de convênio entre os Estados e o Distrito
Federal, como expressamente revelado pelo Conselho Nacional de
Política Fazendária - CONFAZ, contraria o disposto no mencionado
dispositivo constitucional.
Medida cautelar deferida, com efeito ex tunc.